Tribunal: TCU
Processo: 016.507/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5866/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.507/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Bianca Laboissiere Ferreira (XXX.598.961-XX); Milena Fiuza Diniz (XXX.221.355-XX); Sarah Oliveira Barbosa (XXX.961.191-XX); Suzane Ribeiro Milhomem (XXX.644.191-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.